Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-92.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022189-92.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 452.051.671-49 (RECORRENTE), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO), MAURO VIEIRA NEVES - CPF: 345.784.201-91 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE SEU CAUSÍDICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145651727, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 51, inciso I e §1º, da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, condenou a reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento da ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.

Em razões recursais, a recorrente alega não ter sido intimada para participar da audiência conciliatória realizada nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada em
13/12/2021
, por meio de seu Causídico (id. 145651669), conforme aba de expediente no sistema PJe, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
10/05/2022
(id. 145651710),
nem apresentou justificativa plausível para sua ausência
.

Registre-se que, no microssistema dos Juizados Especiais, a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Ainda, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Neste sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL.
Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do ato
. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022